Tribunal: TJMT
Processo: 1010645-97.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010645-97.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CLAUDIO RODRIGUES MIRANDA - CPF: 757.946.838-72 (REPRESENTANTE), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), CLAUDIA DANIELLI DE ALENCAR - CPF: 704.413.081-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLAUDIO RODRIGUES MIRANDA - CPF: 757.946.838-72 (RECORRIDO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), CLAUDIA DANIELLI DE ALENCAR - CPF: 704.413.081-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA:

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – INADMISSÃO DE PEDIDO DE REVISÃO OU IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – AVISO DE COBRANÇA – INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA – DETERMINAÇÃO DE RECEBIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do artigo 960, § 1
o
, V, do RICMS/MT, o contribuinte dispõe do prazo de 30 (trinta) dias úteis, para impugnar a cobrança do crédito tributário, contados da data da ciência daqueles instrumentos de cobrança, descritos no
caput
do referido artigo.

Manejado o pedido de revisão, ou impugnação, do crédito tributário, dentro do prazo normativo, o indeferimento do seu processamento, sobre o fundamento da intempestividade, viola o direito líquido e certo do contribuinte.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1010645-97.2019.8.11.0041, impetrado por Cláudio Rodrigues Miranda, concedeu a ordem pleiteada e determinou

ao impetrado que admita o Recurso Administrativo nº 5575498/2018 (id. 18661066), bem como que suspenda a exigibilidade dos créditos tributários nele impugnados até a análise definitiva do seu mérito.

Sem recurso voluntário, o feito foi remetido a este Tribunal, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

VOTO

Como visto, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1010645-97.2019.8.11.0041, impetrado por Cláudio Rodrigues Miranda, concedeu a ordem pleiteada e determinou

ao impetrado que admita o Recurso Administrativo n. 5575498/2018 (id. 18661066), bem como que suspenda a exigibilidade dos créditos tributários nele impugnados até a análise definitiva do seu mérito.

Denota-se dos autos que o Impetrante manejou o sobredito Mandado de Segurança para ver assegurado o seu direito de ter apreciada, pela autoridade Impetrada, a impugnação ao lançamento tributário, objeto do Aviso de Cobrança Fazendária n. 715260/1624/101/2018.

Afirmou, na inicial da impetração, que, embora a sobredita impugnação tenha sido apresentada no prazo de 30 (trinta) dias, conforme estabelece o artigo 68 da Lei n. 8.797/2008, a autoridade coatora a considerou intempestiva.

Postulou, então, pela

concessão

da

ordem,

para que fosse determinado o recebimento da impugnação e, consequentemente, suspenso o crédito tributário, objeto daquele Aviso de Cobrança, até o julgamento do pedido administrativo de revisão.

O Julgador singular, ao apreciar o pedido, concedeu a ordem pleiteada e determinou fosse admitido o pedido de revisão, ou impugnação (id. 35047963).

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença, ora apreciada, na fase de recurso
ex officio
, merece ser confirmada.

Com efeito, o artigo 960, § 1
o
, V, do RICMS/MT, dispõe, expressamente, que:

Art. 960 Conforme disposto neste capítulo, o crédito tributário poderá ser, de ofício, formalizado e instrumentado por meio de Notificação/Auto de Infração - NAI, Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação, Termo de Apreensão e Depósito, Auto de Infração e Imposição de Multa na Circulação de Mercadorias ou Termo de Notificação no Trânsito de Bens. (cf. artigo 38 da Lei n° 9.078/98 e caput do art. 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 8.715/2007 e §8º do artigo 39-B da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, na redação da Lei nº 10.234, de 30 de dezembro de 2014).

§ 1° O crédito tributário formalizado e exigido por qualquer dos instrumentos arrolados no
caput
deste artigo:

(...)

V - mediante o processo a que se refere o inciso I deste parágrafo, terá sua exigibilidade suspensa quando
impugnado no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência
; (Destaquei).

Não bastasse, como se extrai do próprio instrumento de cobrança, materializado no Aviso de Cobrança Fazendária n. 715260/1624/101/2018 (id. 35044091), há a disposição expressa que assegura ao contribuinte o prazo de 30 (trinta) dias para, caso seja do seu interesse, impugnar o crédito constante da notificação.

In casu,
extrai-se dos autos eletrônicos que o Impetrante tomou ciência da expedição do referido Aviso de Cobrança, em 29 de novembro de 2018 (id. 35044089), logo, teria até 29 de dezembro de 2018, para exercer o seu direito de irresignação, o que, de fato, foi concretizado no dia 27 de dezembro de 2018, com o protocolo de pedido de revisão de lançamento tributário (id. 35044090). Assim, verifica-se que a impugnação do Impetrante foi formalizada dentro do prazo previsto na normativa de regência.

Desse modo, o indeferimento do pedido de revisão, ou impugnação, do crédito tributário, levado a efeito pela autoridade Impetrada, sobre o fundamento da intempestividade, violou o direito líquido e certo do Impetrante, porque aquele pleito foi manejado, na realidade, tempestivamente.

Nesse diapasão, tendo a sentença promovido o reestabelecimento da ordem jurídica, por meio da concessão da ordem, a sua manutenção é medida impositiva.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020